Tribunal: TJMT
Processo: 0014710-82.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014710-82.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), JOSE LOPES DE FREITAS - CPF: 141.111.791-34 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME - CNPJ: 74.131.442/0001-03 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO QUE TOMBOU NA PISTA APÓS MANOBRA REALIZADA

– COLISÃO COM OUTRO CAMINHÃO QUE SEGUIA EM SENTIDO CONTRÁRIO – IMPRUDENCIA E IMPERÍCIA - CULPA DOS REQUERIDOS COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS - DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO DO CAMINHÃO – CABIMENTO – LUCROS CESSANTES – PREJUIZO DA AUTORA DECORRENTE DO PERÍODO EM QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O VEÍCULO – PRIVAÇÃO AO AUFERIMENTO DE RENDAS COM FRETES – COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO PELA MÉDIA MENSAL DO RENDIMENTO BRUTO – DEDUÇÃO DE 60% PELOS CUSTOS OPERACIONAIS – QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que o acidente de trânsito ocorreu devido à manobra realizada pelo primeiro requerido, que perdeu o controle do veículo por imprudência e imperícia, vindo a tombá-lo na pista, ocasião em que a autora não teve como evitar a colisão, uma vez que vinha em sentido contrário.

Portanto, caracterizada a culpa exclusiva dos requeridos pelo evento danoso,

cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Demonstrados os danos materiais ocasionados no veículo da autora, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão, esta faz jus ao recebimento da indenização pleiteada.

Demonstrado que a parte autora ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes pelo período em que o veículo ficou parado para conserto, a parte autora faz jus ao recebimento de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos pelos três meses que antecederam o sinistro, deduzido o percentual de 60% referente aos custos operacionais, a serem apurados em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face de
JOSE LOPES DE FREITAS e JR GUIMARAES E GUIMARAES LTDA,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas, bem assim honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do CPC.

Alega, em suma, que a apelante é proprietária do veículo Scania G-420 A4x2, placas NPJ8735-MT, bem como o reboque e semirreboque a ele acoplados.

Aduz que no dia 27/07/2013, por volta de 21h30m, no km 623 da BR 158, na região de Água Boa/MT, seu veículo (V2 – Scania 420 A 4x2), placa NPJ8783, colidiu com o veículo (V1 – JYB1444), conduzido pelo primeiro apelado JOSE LOPES DE FREITAS, de propriedade da segunda apelada.

Sustenta que o acidente ocorreu devido à manobra realizada pelo primeiro apelado, que segundo relatos descritos no boletim de ocorrência, perdeu o controle do veículo, vindo a tombá-lo na pista, ocasião em que a autora, ora apelante, não teve como evitar a batida, uma vez que vinha em sentido contrário ao do requerido, ora apelado.

Narra que a responsabilização cível dos apelados restou demonstrado, através do boletim de ocorrência, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Relata que o primeiro apelado, ora condutor do V1, de propriedade da segunda apelada, admite em suas declarações que deixou o veículo “descer” uma roda no barranco e, com isso, não conseguiu controlar o veículo, que tombou na pista, impedindo o motorista V2 (da apelante) de frear a tempo.

Assevera que diante da responsabilidade civil dos apelados quanto ao acidente, é de rigor que sejam também condenados ao ressarcimento dos valores despendidos pela apelante, referente ao conserto do veículo, acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar do evento danoso.

Afirma que não há como ignorar a incidência do dever de indenizar também quanto aos lucros cessantes, daquilo que efetivamente a apelante deixou de ganhar com a circulação de seu veículo, no caso, por interruptos 22 (vinte e dois) dias, onde o valor estimado resultou em R$ 26.347,15 (vinte e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e quinze centavos).

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil dos apelados quanto à culpa pelo evento danoso, condenando os requeridos ao pagamento de indenização a título de danos materiais para o reparo do veículo, no valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais) e a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, admitindo-se, desde já, a dedução de 40% a título de despesas do veículo. Por fim, requereu a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais
em face de
JOSE LOPES DE FREITAS e JR GUIMARAES E GUIMARAES LTDA,
alegando, em síntese, que na data de 07/07/2013, às 21:30h, o primeiro requerido trafegando pela BR 158, KM 623, deixou que seu veículo tombasse, ficando parte dele atravessado na pista de rolamento.

Sustentou que conforme a narrativa do Boletim de Acidente de Trânsito e as declarações dos requeridos, resta demonstrada a culpa pelo acidente foi única e exclusiva dos requeridos que em direção desatenta e imprudente deixou que seu veículo saísse da pista de rolamento, implicando em seu tombamento e impedindo o trânsito dos demais veículos na pista, motivo pelo qual a autora, sem poder parar repentinamente, abalroou a carroceria do veículo dos requeridos.

Aduziu que não houve fatores externos que pudessem justificar o acidente, senão a própria imprudência dos requeridos, pois o céu estava claro e a pista estava em bom estado de conservação e sinalizada informando que a rodovia estava em obras, o que exigia redobrada atenção, mas os requeridos ignoraram.

Narrou que não havia possibilidade de o veículo da autora frear bruscamente para evitar a colisão no veículo dos requeridos dado ao peso que transportava, sendo impossível fazer frenagem que não seja de maneira lenta e gradativa.

Relatou que tendo o autor sido privado da utilização de seu caminhão, do dia 22/08/2013 à 18/09/2013, o proprietário faz jus à percepção de verba que teria auferido normalmente, durante o período de privação de seu uso, a título de lucros cessantes.

Afirmou que sofreu danos materiais ocorridos no veículo, apurados no valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).

Ao final, pugnaram pela procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 12.300,00, e lucros cessantes no valor de R$ 26.347,15.

Devidamente citado o primeiro requerido, JOSE LOPES DE FREITAS, ofertou a contestação no ID no 217232754 – Pág. 87/99, afirmando que trafegava de maneira regular e, ao perceber a aproximação de outros veículos, trouxe o conduzido para a direita e perdeu o controle quando tocou o acostamento, momento em que houve a colisão com o veículo do autor que trafegava em alta velocidade. Requereu a improcedência da ação. Denunciou à lide o DNIT.

No mesmo sentido foi a contestação da requerida JR GUIMARAES E GUIMARAES LTDA em ID no 217232754 – Pág. 113/125.

Impugnação à contestação no ID no 217232754 – Pág. 147/152.

O feito foi saneado no ID no 217232754 – Pág. 163/165, ocasião em que foi rejeitada a denunciação à lide do DNIT e designada audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID no 217232776, ausentes as testemunhas arroladas e ausente os requeridos. Assim, deu-se por encerrada a instrução e julgamento.

Alegações finais apresentadas pela parte requerida no ID no 217232778 e memoriais da autora no ID no 217232779.

Ao proferir sentença, o douto magistrado Dr. João Filho de Almeida Portela julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, a autora/apelante afirma que o acidente ocorreu devido à manobra realizada pelo primeiro apelado, que segundo relatos descritos no boletim de acidente de trânsito, perdeu o controle do veículo, vindo a tombá-lo na pista, ocasião em que a autora, ora apelante, não teve como evitar a batida, uma vez que vinha em sentido contrário ao do requerido, ora apelado.

Da análise do feito, observa-se que, em 27/07/2013, às 21:30h, na BR 158, KM 623, no município de Água Boa/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando do Boletim de Acidente de Trânsito a seguinte narrativa:

“V1 SEGUIA O FLUXO SETINDO ÁGUA BOA E V2 SEGUIA EM SENTIDO CONTRARIO, SENTIDO NOVA XAVANTINA, AO CRUZAR COM DIVERSOS VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM EM SENTIDO CONTRÁRIO V1 PUXOU O SEU VEÍCULO UM POUCO PARA A DIREITA POR ACHAR QUE ESTAVA MUITO PRÓXIMO AO CENTRO DA PISTA E QUE OS VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM EM SENTIDO CONTRÁRIO PASSAM MUITO PERTO DO SEU. NESSE INSTANTE UMA DAS RODAS DE V1 TOCOU O ACOSTAMENTO, O CONDUTOR DE V1 TENTOU TRAZER O VEICULO DE VOLTA PARA A FAIXA DE ROLAMENTO MAS PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO QUE TOMBOU E ATRAVESSOU SOBRE A PISTA. V2 FREOU MAS NÃO CONSEGUIU PARAR E COLIDIU NA CARROCERIA DE V1 QUE ACABARA DE TOMBAR NA SUA FRENTE.”
(ID no 217232754 – Pág. 34)

O primeiro apelado, condutor do V1, de propriedade da segunda apelada, admite em suas declarações que deixou o veículo “descer” uma roda no barranco e, com isso, não conseguiu controlar o veículo, que tombou na pista, impedindo o motorista do V2 (da apelante) a frear a tempo. Vejamos a sua declaração, contida no ID no 217232754 – Pág. 35:

Por sua vez, o condutor do veículo da autora (V1) informou, quando da elaboração do Boletim de Acidente de Trânsito, que “
vinha de Gaúcha do Norte sentido Araguari quando uma carreta baú tombou na minha frente e não consegui parar, mesmo freando não consegui evitar a batida”
. Confira (ID no 217232754 – Pág. 36):

Assim, inconteste a ocorrência da colisão entre os veículos, em decorrência do caminhão do requerido/apelado ter perdido o controle de seu veículo tombando na pista.

Dessa forma, restou demonstrado que o acidente decorreu da conduta do condutor do caminhão do requerido, que tombou na pista, o que deu causa à colisão com o veículo da autora/apelante.

Tal circunstância, de fato, enseja a responsabilização pelos requeridos, dos danos causados no veículo da parte autora, pela imprudência e imperícia na condução de veículo de transporte de carga, ao trafegar com falta de atenção para com as condições da pista de rolamento.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Colisões múltiplas de veículos –
Caminhão dos Requeridos retornou de ré e ficou atravessado na via, devido ao comprometimento do sistema de freio – Condutor do veículo da Autora agiu de forma correta – Descabida a alegação de que o veículo da Autora não guardava a distância segura do caminhão dos Requeridos – Não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Culpa exclusiva dos Requeridos (culpa in eligendo)
– Comprovados parcialmente os danos materiais – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.287,34, e por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – RECURSO DA REQUERIDA REGINALDO CREVELIN TRANSPORTES IMPROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000067-32.2020.8.26.0491 Rancharia, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 02/05/2024, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM RODOVIA. CAMINHÃO DA TRANSPORTADORA "ATRAVESSADO" NA PISTA APÓS FALHA MECÂNICA. CULPA DEMONSTRADA
. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CULPA.
A culpa do demandado pelo acidente restou demonstrada nos autos pois, após perder o controle do veículo, ficou "atravessado" na Via Dutra, fato esse único causador do abalroamento pelo caminhão dirigido pelo autor, que foi surpreendido pelo réu atravessado no meio da rodovia
. LUCROS CESSANTES. O prejuízo do autor em função do tempo em que seu caminhão ficou parado para conserto é evidente, já que o veículo é utilizado para a realização de fretes e foi bastante danificado quando do acidente, sendo razoável o prazo de dois meses para conserto, devendo ser considerada a estimativa de perda de receita do autor, com abatimento de 40% relativos às despesas operacionais. DANOS MORAIS. Lesões sofridas pelo autor que causaram seu afastamento do trabalho. Valor de R$ 5.000,00 a titulo de danos morais mantido. Juros de mora a contar do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ. APELOS DA PUJANTE TRANSPORTES LTDA. DESPROVIDOS. APELAÇÃO DE ANTENOR ADÃO PAIM PROVIDA EM PARTE. UNÂNIME.

(Apelação Cível No 70068852789, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/06/2016). destaquei

(TJ-RS - AC: 70068852789 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 30/06/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2016)

REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO ATRAVESSADO NA PISTA QUE INTERCEPTA PASSAGEM NA VIA – CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR
– RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL – CABIMENTO – PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA VIÚVA COM RELAÇÃO AO MARIDO (VÍTIMA) – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O dever de indenizar por danos materiais e morais surge quando presentes os elementos que ensejam a responsabilidade civil: a conduta ilícita do agente, o dano e nexo causal. 2. Os danos materiais incluem, além do prejuízo havido pela destruição do veículo conduzido pela vítima, também a pensão mensal devida à viúva, cujo companheiro, vítima fatal do sinistro, exercia atividade remunerada, á época do evento dano, com a qual auxiliava no sustento do lar, sendo que a dependência econômica se presume, quando se trata de família de parcos recursos. 3.A dor sofrida pela perda de um ente familiar, em razão de acidente automobilístico, é de ordem intrínseca e passível de indenização por danos morais. 4. A indenização será fixada com observância a razoabilidade e proporcionalidade e consideradas as peculiaridades do caso concreto, dentre as quais, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a culpabilidade do agente e a condição sócio-econômica das partes envolvidas, além do caráter repressivo e compensatório da referida verba.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0801193-05.2013.8.12.0017 Nova Andradina, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 04/08/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2015) destaquei

No mais, em que pesem as alegações dos requeridos, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, pois a prova dos autos não demonstra qualquer conduta imprudente da autora, consistente no excesso de velocidade alegada (art. 333, II, do CPC/15).

Portanto, caracterizada a culpa exclusiva dos requeridos, sendo, pois, cabível a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais.

No caso, a parte autora trouxe orçamento comprovando os prejuízos sofridos no veículo, comprovando os danos materiais (emergentes), no valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), conforme documento de ID no 217232754 – Pág. 45/46.

Sobre esse valor deve ser aplicada correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Dessa forma, comprovados os prejuízos suportados, a autora/apelante deve ser indenizada.

Quanto aos lucros cessantes, a pretensão é igualmente procedente, isto porque a autora ficou privada da utilização de seu caminhão, do dia 22/08/2013 à 18/09/2013, tempo em que ficou parado para conserto, conforme declaração de permanência do veículo para reparos acostada no ID no 217232754 – Pág. 45.

De acordo com o art. 402 do Código Civil,
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

No caso, a documentação juntada com a inicial dá conta dos fretes realizados pela autora nos três meses que antecederam o acidente, conforme ID no 217232754 – Pág. 50/74.

Com relação ao valor dos lucros cessantes, estes devem ser calculados com base na média de faturamento de meses anteriores. Conforme se verifica dos documentos de ID no 217232754 – Pág. 50/74, que se referem ao período compreendido entre 04/2013 a 06/2013 (três meses de labor), a autora auferiu renda bruta de R$ 87.823,82, o que vale à uma média bruta mensal de R$ 29.774,61, conforme o cálculo demonstrativo juntado no ID no 217232754 – Pág. 76.

O veículo da autora ficou parado para conserto por 27 dias, deixando de auferir rendas durante esse período.

Contudo, sobre esse valor (lucro bruto) deve ser deduzido o percentual de 60%, percentual relativos aos custos operacionais (combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor e alimentação).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS - LUCRO CESSANTE COMPROVADOS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9o DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE – PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão esta faz jus ao recebimento da indenização pleiteada. Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença.
Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9o da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades paralisadas.
A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve ressarcir nos limites da apólice.

(TJ-MT - AC: 00162884420138110015, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRAZO PREVISTO PARA A DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO SEGURADO DEVIDAMENTE CONSERTADO – PRAZO EXTRAPOLADO – INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR MAIS DE TRÊS MESES – NÍTIDA PRIVAÇÃO AO AUFERIMENTO DE RENDAS COM FRETES – LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELA MÉDIA MENSAL DO RENDIMENTO MÉDIO BRUTO

- DEDUÇÃO DE 60%

PELOS CUSTOS DA ATIVIDADE - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –ACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA –

ÔNUS INTEGRAL DA RÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à autora por mais de três meses pelas empresas contratadas pela seguradora para o conserto das avarias do veículo utilizado na atividade de transporte rodoviário de cargas, ocasiona a privação de ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de lucros cessantes.

Tal valor deve ser aferido segundo a média mensal dos os rendimentos brutos da autora nos meses que antecederam o sinistro, descontados de 60% considerados como custos/despesas da atividade tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor, alimentação e tantas outras despesas.

Deve ser majorada a verba indenizatória a fim de que os danos morais causados à parte autora sejam reparados segundo os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, a verba de sucumbência deve ser suportada integralmente pela requerida.”-

(N.U 1002452-81.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020). destaquei

Desse modo, a apelante faz jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, no entanto, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas, de modo que faz jus a 40% sobre os rendimentos, a serem apurados em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.

Os juros de mora devem ser de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC a ser aplicada da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Assim, reformo a sentença recorrida para julgar parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Considerando o resultado do julgado, condeno a parte requerida/apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais a fim de:

- condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (emergentes) no importe de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

- condenar a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes durante o período que o veículo da autora ficou parado para conserto (
22/08/2013 a 18/09/2013), devendo tal verba ser apurada em sede de liquidação de sentença por mero cálculo aritmético, com dedução do percentual de 60%, relativo às despesas operacionais, com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora desde a citação;

- condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024